Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705504-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA VISTA AGUAS CLARAS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). No mesmo prazo, manifeste-se o apelante sobre a preliminar de violação da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 73242381). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator